Tribunal: STF
Processo: ARE 1323153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DA LINHA DO PREMAR MÉDIO DE 1831. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. REQUISITO QUE DEVE SER OBSERVADO QUANTO AO OCUPANTE DO IMÓVEL NO MOMENTO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
    1. Trata-se de ação ordinária proposta por CYRELA RJZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CENTURY DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e OPTION DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL objetivando: “(...) seja declarada a nulidade do processo administrativo SPU nº 10768.015328/92-77, de levantamento da Linha Preamar Médio de 1831”; ou “(...) que seja declarada a inexigibilidade dos laudêmios e foros” (sic, fls. 34/35), em razão da ausência de intimação pessoal dos proprietários no âmbito do processo administrativo nº 88.439/54 e em razão da adoção de estudo precário e inconsistente para definição do traçado.
    2. Os imóveis ora em discussão estão localizados na Barra da Tijuca, na região atualmente conhecida como Península, à margem sul da Lagoa da Tijuca. Diante da impossibilidade de registro das respectivas aquisições sem o recolhimento do laudêmio, as construtoras dos empreendimentos imobiliários propuseram a presente demanda com o objetivo de discutir a validade do procedimento demarcatório realizado em 1954, sob o fundamento de que os proprietários certos não foram intimados pessoalmente à época para impugnar a demarcação da LPM 1831.
    3. Embora seja indispensável garantir-se o efetivo contraditório e ampla defesa, garantias processuais fundamentais positivadas no texto constitucional, observa-se que a medida administrativa de notificação para apresentação de defesa visa a resguardar o direito à manifestação do ocupante do imóvel no momento em que se encontra em trâmite o processo de demarcação de terras, e não dos posteriores adquirentes do bem, que já possuem o conhecimento da situação em que se encontra o bem adquirido.
    4. Consoante arestos do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de notificação pessoal apenas deve ser exigida nos procedimentos demarcatórios realizados a partir de 16/03/2011, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar na ADI 4.264 para suspender a eficácia do artigo 11 do Decreto-Lei nº 9.460/46, com efeitos ex tunc.
    5. Além disso, o adquirente sucede o vendedor em todos os direitos relativos ao imóvel, tornando inviável a rediscussão acerca da validade do procedimento demarcatório a cada nova aquisição.
    6. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, LIV e LV; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente